Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-27.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio – Condenação mantida – Pena fixada com critério – Réu reincidente específico – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio – Condenação mantida – Pena fixada com critério – Réu reincidente específico – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime fechado que se mostra adequado para o início do desconto da corporal – Penas alternativas descabidas por imposição legal – Recurso desprovido.